Tribunal: TJMT
Processo: 1027192-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVANTE: WESLEY RONI CUNHA ARAUJO
AGRAVADO: JSC e JLSC, representados pelos guardiões MARIA LUCIA DOS SANTOS, JOELSON OLIVEIRA DE SIQUEIRA
Número do Protocolo: 1027192-10.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WESLEY RONI CUNHA ARAUJO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. De Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Alimentos no 1050892-86.2020.8.11.0041, que deferiu os alimentos provisórios em favor de seus filhos Jowesley Santos Cunha e José Lucas Santos Cunha, representados pelos guardiões MARIA LUCIA DOS SANTOS (avó materna) e de seu marido JOELSON OLIVEIRA DE SIQUEIRA, na importância de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do ora Agravante.
Aduz que o Juízo da Infância e Juventude fixou a guarda provisória dos seus filhos Jowesley Santos Cunha e José Lucas Santos Cunha em favor da avó materna MARIA LUCIA DOS SANTOS e de seu marido JOELSON OLIVEIRA DE SIQUEIRA, em virtude de supostos abusos/violências sexuais e psicológicas praticadas pelo recorrente contra seus descendentes.
Sustenta que além de não ser definitiva a guarda dos representantes dos menores, a suposta violência sexual e psicológica não foi comprovado de forma eficaz na ação originária, uma vez que nunca aconteceu.
Argumenta que os representantes dos menores fantasiaram essa história com o objetivo exclusivo de obter a guarda para sobreviverem de pensão alimentícia do recorrente.
Argumenta que diferente do que constou nos autos originários, a sua remuneração bruta, que recebe como policial militar, não é R$ 12.000,00 (doze mil) e sim R$6.496,79 (seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos).
Assevera que depois de extraídos os descontos obrigatórios (Desc. Prev. R$ 909,55 e IR 146,86), o salário liquido para fim de cálculo de pensão alimentícia é de R$ 5.440,38 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e oito centavos).
Assegura que após a dedução dos descontos obrigatório, dos consignados e da pensão estabelecida pelo Magistrado a quo, o Agravante receberá apenas R$3.296,77 (três mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), os quais não são suficientes para arcar com as suas despesas.
Argui que além dos filhos menores que pleiteiam alimentos nos autos originários, o Agravante possui uma filha do segundo casamento, a qual, também deve arcar com o seu sustento.
Pontua que possui, também, despesas fixas com Cartão de Crédito, Aluguel, energia, internet, plano odontológico, alimentação, vestuário ,saúde, e outras despesas variáveis.
Narra que após os descontos das despesas fixas resta um saldo ínfimo de R$ 1.317,93 (mil trezentos e dezessete reais e noventa e três centavos) para arcar com as demais despesas.
Diz que por esses motivos não possui condições de suportar a pensão alimentícia no montante estabelecido na decisão agravada e nem de arcar com as custas processuais.
Afirma que demonstrou nos autos a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Ao final, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar que os alimentos provisórios fixados na decisão objurgada sejam reduzidos para 15% (quinze por cento) do subsidio liquido do Agravante, ou, subsidiariamente, que seja fixado em 01 salário mínimo, hoje equivalente a 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), mais a manutenção do plano de saúde PAX e 50% despesas extraordinárias com medicamento e material escolar. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
DA JUSTIÇA GRATUITA
Preambularmente, mister se faz a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteado pelo Recorrente, uma vez que o preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso.
Pois bem. A concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.
Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil assim dispõem:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.
Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.
Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.
No caso em comento, a parte Agravante cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça visto que o seu pedido veio amparado em documentos que demonstram a impossibilidade momentânea de arcar com o preparo recursal.
Para corroborar tal entendimento, eis as jurisprudências:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL – PEDIDO DE CONCESSAO DE JUSTIÇA GRATUITA - INICIAL INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO DE RENDA MENSAL E DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA - BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse. No caso concreto, a agravante demonstra sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo, devendo ser concedido o benefício, consoante estabelecido pelo art. 4o da Lei no 1.060/50”. (TJMT, AI 29804/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/7/2015, Publicado no DJE 6/7/2015) (Grifei)
Posto isso, presentes os requisitos, deve ser deferido ao Agravante os benefícios da justiça gratuita na seara recursal.
DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
Para o deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300 e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento da tutela antecipada recursal almejada. Vejamos.
Pois bem. Sabe-se que a obrigação alimentícia é um dever natural dos pais, que devem prover o sustento de sua prole, porquanto é decorrente do poder familiar, antigo instituto do pátrio poder, previsto em nosso ordenamento jurídico.
Sobre o assunto, os artigo 1.694 e 1.696 do Código Civil, estabelecem que os filhos podem pedir os alimentos que necessitam para viver aos pais, com base na necessidade do reclamante e a capacidade econômico-financeira do alimentante, vejamos:
“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. (Destaquei)
[...]
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.
Nesse contexto, impende salientar que em se tratando de alimentos devidos aos filhos menores, a necessidade é presumida, inerente ao dever de assistência que incumbe aos pais, que abrange gastos com alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário, lazer, dentre outros.
Quanto à possibilidade, ressalto que constitui ônus do alimentante provar que não possui condições de honrar com a obrigação alimentícia arbitrado pelo Juízo a quo.
In casu, constata-se que, embora o Agravante alegue não possuir condição financeira para suportar os alimentos na importância estabelecida pelo Juízo a quo, ele não conseguiu demonstrar nos autos essa impossibilidade.
Isso porque, verifica-se dos cálculos apresentados no vertente recurso, que se for deduzido do salário do Agravante os descontos obrigatórios, os consignados, a pensão fixada pelo Juízo a quo e todas as despesas apresentados nos autos, ainda se constata a existência de saldo positivo em favor do Recorrente no valor de R$ 1.317,93 (mil trezentos e dezessete reais e noventa e três centavos).
Outrossim, os alimentos não foram fixados sobre o salário bruto e sim em 25% sobre o provento liquido recebido na função de policial militar, estando esse percentual em consonância os posicionamentos jurisprudenciais.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO FIXADA EM 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO - DISCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO PARA 30% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE – POSSIBILIDADE – CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA - VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...] Em observância o binômio necessidade/possibilidade, a readequação do encargo ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do apelante é medida que se impõe”. (TJMT - N.U 1000938-27.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)
Com efeito, não constatado, por ora, a impossibilidade econômico-financeiras do recorrente, que inviabilize o cumprimento da prestação alimentícia fixada pelo Juízo monocrático, não há que se falar em minoração.
Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – VERBA ALIMENTAR FIXADA NOS TERMOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL/2002 – REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – DESCABIMENTO - QUANTUM ADEQUADO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 1.694, §1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A verba alimentar tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade - necessidade, sendo imprescindível, para minoração do quantum fixado prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos autos”. (TJMT - Ap 59867/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)
Assim, não resta presente o requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
Da mesma vertente, tenho que, caso seja mantida a decisão objurgada, tal fato não poderá causar dano grave, de difícil ou impossível reparação ao ora Agravante.
Ante o exposto, defiro o benefício da justiça gratuita na seara recursal e indefiro a tutela antecipada recursal pleiteada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Após o retorno do expediente forense promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Sodalício.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato